Tribunal: TJDFT
Processo: 0717294-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o, CPC/15. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RESP No 1.850.512/SP, No 1.877.883/SP, No 1.906.623/SP E No 1.906.618/SP (TEMA 1.076). SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1.076/STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo, não se admitindo o arbitramento de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. Cuidando-se de ação que visa à satisfação de crédito no importe de R$ 58.020,24 (cinquenta e oito mil e vinte reais e vinte e quatro centavos), não se verifica tratar-se de causa de valor inestimável ou de proveito econômico irrisório, o que afasta, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/15, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do referido dispositivo legal, calculados, no presente caso, sobre o valor da causa, ante a improcedência do pedido inicial.
3. Apelação conhecida e não provida.